Tribunal: TJDFT
Processo: 0743173-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA.
1. Tendo em vista que a controvérsia recursal suscitada no agravo de instrumento interposto pelo executado/embargante foi examinada em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não se revela cabível a alegação de omissão ou de contradição no acórdão recorrido.
2. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
3. O julgador não está obrigado a se reportar a todos os argumentos e dispositivos de leis trazidos pelas partes, mas, tão-somente, àqueles considerados necessários para fundamentar sua decisão, bem como emitir pronunciamento motivado de acordo com o seu livre convencimento.
4. Embargos de Declaração rejeitados.